Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000866-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KLEVERSON DOUGLAS SANDES GALVAO - CPF: 068.151.581-36 (PACIENTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO BIQUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA –

OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - FORAGIDO POR QUASE UM ANO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há ilegalidade no encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em sentença de pronúncia, e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, em face do descumprimento das condições anteriormente impostas, quando da concessão de liberdade provisória, e da existência de outra ação penal em curso, na qual o paciente permaneceu foragido por quase 1 ano;

2.
Em
bora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Não convence o argumento de que o decreto da prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, uma vez, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação de tais providências para acautelar a ordem pública. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em benefício de
Kleverson Douglas Sandes Galvão
, apontando como autoridade coatora o d. Juizo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o
pronunciou
pela autoria do crime de
Homicídio duplamente qualificado
na forma tentada (art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II e art. 29, do CP), em sentença na qual também lhe
negou o direito de recorrer em liberdade
.

Em apertada síntese, o impetrante argumentou que a fundamentação padece de
argumentos genéricos
, ou mesmo
próprios do tipo legal
, em ofensa ao art. 93, IX, da CF, além de
ausentes os pressupostos
autorizadores do art. 312 do CPP.

Prosseguindo, sublinhou os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, reclama
violação
aos Princípios da
proporcionalidade
e da
homogeneidade
e, finalmente, no que tange às
medidas cautelares mais brandas
(art. 319 do CPP), assevera que não houve análise “
de maneira fiel à conduta do paciente
”.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do processo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura e confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 73267496).

Foram anexados documentos (Id. 73267497/73345960).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
Id. 73704491).

As informações judiciais aportaram aos autos (
Id. 74635989).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em parecer, sem ementa de seus termos (Id. 75918491).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021